Tribunal: TJPA
Processo: 0002251-46.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. CONTRADIÃÃES NOS DEPOIMENTOS. INOCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA IMPORTUNAÃÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPROCEDÃNCIA. NULIDADE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.1. Os fatos praticados no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos, convergentes para a prova tÃ©cnica produzida, sobretudo por que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente sÃ£o praticados na clandestinidade, a palavra da vÃtima assume relevantÃssimo valor probatÃ3rio, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos.2. O tipo previsto no art. 61 do Decreto-Lei nÂ° 3.688/41, sanciona a mera importunaÃ§Ã£o ao pudor em pÃºblico, nÃ£o guardando conotaÃ§Ã£o sexual, nÃ£o havendo conformaÃ§Ã£o entre as nuances fÃ¡ticas dos autos e as elementares normativas da referida contravenÃ§Ã£o penal, sendo inviÃ¡vel que se cogite de desclassificaÃ§Ã£o no caso concreto.3. HÃ¡, na sentenÃ§a proferida, suficiente fundamentaÃ§Ã£o apta a justificar a sobrelevaÃ§Ã£o da pena estabelecida em desfavor do rÃ©u, nÃ£o havendo que se falar em nulidade do Ã©dito condenatÃ3rio. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002251-46.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
APELANTE: WANDERSON LEAL DE SOUSA
ADVOGADO: ODILSON MATOS G. RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os fatos praticados no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos, convergentes para a prova técnica produzida, sobretudo por que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos.
2. O tipo previsto no art. 61 do Decreto-Lei n° 3.688/41, sanciona a mera importunação ao pudor em público, não guardando conotação sexual, não havendo conformação entre as nuances fáticas dos autos e as elementares normativas da referida contravenção penal, sendo inviável que se cogite de desclassificação no caso concreto.
3. Há, na sentença proferida, suficiente fundamentação apta a justificar a sobrelevação da pena estabelecida em desfavor do réu, não havendo que se falar em nulidade do édito condenatório.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 07 e 14 de fevereiro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WANDERSON LEAL DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate a Violência Doméstica e Familiar de Santarém, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão de reclusão, por infringência ao disposto no art. 213 c/c 14, II - todos do CP.

Consta da denúncia que, no dia 03/01/2015, por volta das 12h, a vítima A. C. B. de S., ex-companheira do apelante, foi obrigada por este a ingressar no estabelecimento denominado Motel Afrodite, ocasião em que trancou-se no banheiro do quarto, passando a gritar por socorro, momento em que ouvi-o dizer que sairia do quarto e a deixaria ir embora. Não obstante, ao sair do banheiro, constatou que seu agressor ainda continuava no local, passando a entrar em luta corporal, culminando os atos de agressão com novos gritos de socorro, ocasião em que um carro localizado no quarto ao lado passou a buzinar intensamente, possibilitando que seu agressor a soltasse e, em ato final, conseguisse fugir de sua algoz.

Após regular instrução, em sentença datada de 12/04/2018, a magistrada de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena antes delineada. Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, pleiteou:
- Pelo reconhecimento de que, no caderno probatório, não constam elementos suficientes que atestem a materialidade ou autoria do delito. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito para importunação ofensiva ao pudor;
- Subsidiariamente, pretendeu o reconhecimento de nulidade do capítulo que estabeleceu a pena do recorrente, vez que o
quantum
de pena foi estabelecido sem que conste, no corpo da sentença, os fundamentos necessários para tanto.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/02/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Conforme relatado, gravitam as alegações recursais em, precipuamente, argumentar pela absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta, nesse palio, afirmam as razões recursais:

(...)
Que, tanto a denúncia como a r. sentença fundamentaram-se exclusivamente no depoimento da vítima, além do exame de corpo de delito (inconclusivo), não obstante a interpretação equivocada atribuída.

In casu,
impõe-se a análise dos elementos de convicção amealhados ao longo da instrução processual. Assim, destaco que, o laudo pericial realizado na vítima, constante às fls. 46 do IPL, atestou a presença de vestígios de ofensa a integridade física da vítima produzidos através de meio contundente na região mentoniana - localizada na fronte da face.

Os depoimentos colhidos em juízo, dentre os de maior relevo, podem assim ser destacados:

A vítima A. C. B. de S., assim declarou:
Que, estava em seu colégio no dia dos fatos; que recebeu uma ligação do réu, para tratar da criação de seus dois filhos; que o réu foi busca-la na escola para tratar do assunto; que entrou no carro do réu; que o réu alegou que iria até a casa de um amigo; que o réu entrou no Motel sem seu consentimento; que tentou pedir para o réu não entrar no local; que tentou descer correndo do carro; que não pode ir embora por ter deixado sua bolsa e caderno no carro do réu; que ficou tentando pedir suas coisas ao réu, ocasião em que foi levada a força para o quarto; que entrou em luta corporal com o réu; que correu para o banheiro; que outros clientes passaram a buzinar para chamar atenção; que o réu prometeu nesse momento que iriam embora; que saiu do quarto, entrando em nova luta corporal com o réu, passando a gritar novamente, ocasião em que o réu tentou enforca-la; que achou que iria morrer; que novamente outros carros passaram a buzinar, ocasião em que o réu a soltou e conseguiu fugir; que o réu não conseguiu tirar sua roupa ou praticar qualquer ato libidinoso;

A testemunha Debora Dias Marinho, assim declarou:
Que era recepcionista do motel no dia dos fatos; que não escutou os pedidos de socorro; que viu, posteriormente, que a vítima estava toda machucada; que a vítima alegou que o réu tentou sufocá-la; que sua colega viu a vítima correndo no pátio do motel;

O réu não compareceu perante o juízo - não obstante intimado para tanto. Assim, o que se tem dos autos é um quadro probatório em que, os depoimentos colhidos, convergem para a tese acusatória, vez que a vítima mantem em seu depoimento uma narrativa firme e coesa, sendo o relato acompanhado pelo depoimento da segunda testemunha e, ainda, pela prova técnica, que demonstrou que a vítima, de fato, encontrava-se machucada em áreas e formas convergentes para os atos imputados ao ora apelante.

Nesse passo, não existem máculas ao reconhecimento de materialidade e autoria delitiva decorrente do exame de tais provas, na medida em que o delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas, motivo por que a palavra da vítima ganha especial relevo. Convergente para o exposto, a jurisprudência pátria assim se posiciona:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Destaco, ainda, que eventuais pequenas contradições não conduzem, necessariamente a absolvição do acusado. Isto porque, deve ser levado em consideração o decurso do tempo transcorrido entre a data dos fatos (03/01/2015) e o seu depoimento judicial (07/12/2017).

Subsidiariamente, pretende em suas razões a desclassificação do delito descrito na inicial para a figura normativa do Art. 61 da Lei de Contravenções Penais, contudo, o referido tipo penal assim declara:
Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor:

No caso em apreço o delito
não ocorreu em local público ou acessível ao público
, mas sim no interior de um quarto de motel,
o que por si só, afasta sua incidência
. Contudo, deve-se afirmar que há, nos autos, a presença de todas as circunstâncias elementares normativas inerentes ao delito do Art. 213 c/c Art. 14, II do Código Penal, vez que a intenção do recorrente ao levar a vítima para um Motel e, ali estando, ter tentado retirar suas calças, não pode ser outra que não vulnerar sua liberdade sexual, motivo por que, preenchidas, pois, as elementares do tipo penal do art. 213/CP, a desclassificação pretendida pela defesa não comporta acolhimento.

Assim, os elementos de prova convergem para o contido em sentença, consolidando a autoria e materialidade delitiva, nos mols como ali posto, motivo por que mantenho este capítulo do édito condenatório em sua integralidade.

Subsidiariamente, afirma o recorrente:

(...)
Observe-se que não há na r. sentença análise pormenorizada das supramencionadas circunstâncias, fixando a pena média ao acusado, em 07 (sete) anos de reclusão, quando a bem do direito deveria ter fixado a PENA-BASE somente após expor formalmente os motivos que o levaram a fixar o
quantum
inicial neste patamar, do contrário repousaria no mínimo legal.
Razão por que se pugna pela decretação de nulidade.

A leitura do argumento, revela que a pretensão de reconhecimento de nulidade repousa no entendimento de que, a sentença prolatada não expos os motivos que conduziram a sobrelevação da pena base, motivo por que, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade intensa, em vista de seu modo premeditado, consciente, frio e covarde de agir, mantendo a vítima encarcerada dentro do quarto de motel.
O réu não registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade do acusado, pelo que deixo de valorá-las.
O motivo do crime foi ditado não só pela vontade de satisfazer a lascívia, mas também pela insatisfação com o término do relacionamento amoroso.
As circunstâncias e as consequências. A vítima em nada influenciou para a prática do delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. A vista dessas circunstâncias acima analisadas individualmente, é que fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, a qual torno definitiva face a inexistência de outra circunstância a analisar.

A leitura do exposto revela que, consta no édito condenatório os motivos e fundamentos que culminaram na necessária majoração da pena base, não havendo que se falar em ausência de fundamentação neste particular, motivo por que, rejeito a pretensão recursal também neste ponto.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator